Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701252-10.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLARA SA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO No caso em análise, a controvérsia cinge-se a aferir a existência de irregularidade na remuneração da conta individual do PASEP, ocasionada pela ausência da aplicação correta de juros e correção monetária, e pela ocorrência de saques indevidos. Todavia, importa destacar que a e. Primeira Seção do STJ afetou, em 16/12/2024, os Recursos Especiais n. REsp 2162222/PE, n. REsp 2162223/PE e n. REsp 2162198/PE (Tema 1.300), sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ao rito dos recursos repetitivos, bem como determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, com fulcro nos artigos 1.036 e 1.037, ambos do CPC, a fim de uniformizar o entendimento acerca da controvérsia: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista." A propósito, confira-se a ementa do Recurso Especial afetado: "Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) " Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais n. 2162222/PE, n. 2162223/PE e n. 2162198/PE (Tema 1.300), ou decisão ulterior que determine o regular andamento do processo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora